Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733168-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA PORCARO ADVOCACIA EIRELI - ME RECORRIDOS: TED BIANA HEIDK - ME E TONY BIANA HEIDK DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÕES FUTURAS. EXTINTAS PELA RESILIÇÃO. OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS. OBRA REPARADA. DANOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de empreitada é de resultado, obrigando-se uma parte a realizar obra específica e a outra a remunerar o trabalho, não existindo vínculo de subordinação entre os contratantes. 2. In casu, mesmo não estando findo o objeto do contrato de empreitada, as partes celebraram sua resilição, o que extingue as obrigações remanescentes. Já as obrigações pretéritas, relacionadas ao descumprimento do prazo estipulado e ao aumento do valor contratual inicial, o Código Civil estabelece que, realizado o pagamento pelo contratante, presume-se que este mediu e verificou o trabalho realizado (art. 614), a inviabilizar a pretensão de ressarcimento por danos emergentes e lucros cessantes. 3. Atestado por engenheiro contratado pela parte autora que os problemas estruturais apontados foram corrigidos e há riscos para seus usuários, não existe responsabilidade técnica, civil ou criminal a ser atribuída ao empreiteiro, passível de indenização. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que os recorridos praticaram ato ilícito que causou prejuízo à insurgente, razão pela qual ela deve ser indenizada pelos danos que sofreu. Aduz que, em razão da falta de experiência e capacitação dos recorridos, a obra padeceu de problemas estruturais, sendo necessária a realização de reforço nas vigas. Argumenta, ainda, que o atraso na entrega da obra, o superfaturamento dos materiais e as falhas de execução do serviço realizado se deram em razão da desídia dos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020